Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751021-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOELSON LIDERZIO DE VASCONCELOS SALGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0710452-65.2024.8.07.0018, ajuizado pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0742282-69.2025.8.07.0000, interposto ente federativo. Preparo recolhido ao ID 78580140. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital